Tribunal: CARF
Processo: 13819.001077/00-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001077/00-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.033 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM
ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
GLOSA
DE
SALDO
NEGATIVO
SEM
TRIBUTO
A
PAGAR.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de
anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos
anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica
contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e
certeza do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001077/00-06
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.001077/00-06

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
1103-001.003, proferido pela 3aTurma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 11 de março de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
404:
COMPENSAÇÃO ART. 150, § 4o, DO CTN ART. 74, § 5o, DA LEI 9.430/96
DECADÊNCIA
Não se divisa a concreção da decadência para a atividade fazendária de se questionar o
reconhecimento tributário das receitas financeiras que deram causa incidência do IRRF,
cujo valor representa o saldo negativo de IRPJ apurado pela recorrente. Nesse sentido, o
art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96 não esbarra no art. 150, § 4o, do CTN.
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS SUJEITAS A IRRF ONUS PROBANDI
O relatório de diligência afirma que não resultou confirmado o oferecimento à
tributação das receitas financeiras em jogo. Diante de relatórios de diligência em sentido
contrário em outro processo administrativo (relativo a outro crédito de ano posterior),
caberia à recorrente carrear aos autos elementos probatórios contrastantes ao relatório
da diligência: a) ao menos de verossimilhança de que as receitas que deram causa ao
IRRF foram oferecidas à tributação nos períodos em jogo, ou em períodos anteriores
(em face do regime de competência, contra a retenção de IRF que se dá por regime de
caixa); ou b) da falha da análise feita na diligência, ao menos com robustos indícios
nesse sentido. Sendo a pretensão em jogo da recorrente, o onus probandi é dela. Certeza
e liquidez do crédito incomprovadas
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 914 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 968 e seguintes, para rediscutir a homologação tácita do
lançamento do IRPJ.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) entendeu o r. acórdão recorrido que o prazo de decadência previsto pelo art. 150 §4o
do CTN só seria aplicável se houvesse uma exigência de crédito tributário no período
em questão, não existindo prazo para a alteração da escritura fiscal que gere créditos
tributários posteriores. Ou seja, segundo seu entendimento, poderia o Fisco rever os
prejuízos fiscais de 1999 já homologados pelo decurso do prazo de 5 anos, quando da
análise em 2007 de pedidos de compensação deles originados;
b) enquanto o r. acórdão guerreado entende pela possibilidade de revisão dos saldos
negativos já alcançados pela decadência quando da verificação da certeza e liquidez de
créditos objetos de pedido de compensação; os acórdãos paradigmas privam pela
segurança jurídica do contribuinte, reconhecendo referida revisão como verdadeiro
lançamento, sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 150 § 4o do CTN. Por isso, a
Administração Fiscal não pode, passado o prazo decadencial de 5 anos, pretender alterar
o resultado fiscal do contribuinte para, como decorrência disso, deixar de reconhecer a
legitimidade da compensação efetuada, principalmente sob acusação de que haveria
dúvidas acerca do direito creditório em questão;
c) resta demonstrada a necessária divergência jurisprudencial, a qual evidencia o
cabimento do presente recurso especial: o acórdão ora recorrido afirma ser possível, na
análise de pedido de restituição/compensação, alterar o resultado fiscal de ano já
alcançado pela decadência; já os acórdãos paradigmas afirmam que, nessa hipótese, o
resultado fiscal dever ser respeitado, sendo defeso alterá-lo;
d) como o prejuízo fiscal apurado pela Recorrente nos trimestres do ano de 1999 foi
tacitamente homologado e houve prova de que as retenções de IRRF foram realizadas, o
r. acórdão recorrido não poderia deixar de reconhecer a legitimidade da compensação
efetuada, sob a acusação de que haveria dúvidas a respeito do correto pagamento de
IRPJ no ano de 1999. Tal raciocínio viola as normas que tratam do prazo decadencial,
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.001077/00-06

pois, com a homologação tácita, o lançamento que contempla a apuração de prejuízo
fiscal tornou-se definitivo e imutável;
e) conforme entendimento pacífico da CSRF, o IRPJ submetia-se à modalidade de
lançamento por homologação no ano-base de 1999, assim como se submete até o
momento, em razão do que estabelece a legislação que o instituiu e regulamenta;
f) é aplicável a ele o § 4o do art. 150 do CTN, que define o prazo decadencial para que a
Administração efetue e revise os procedimentos adotados pelos contribuintes e cobre
eventuais diferenças de imposto que entende devidas em 5 anos contados do dia
seguinte ao de ocorrência do fato gerador;
g) o prazo para o Fisco examinar os procedimentos adotados pela Recorrente, impugnar
o que foi realizado (inclusive prejuízo fiscal apurado) e exigir diferenças a recolher em
relação aos trimestres do ano-base de 1999 iniciou-se após cada um dos últimos dias de
cada trimestre (30.06.99, 30.09.99 e 31.12.99) e encerrou-se 5 anos após, em 30.06.04,
30.09.04 e 31.12.04;
g) homologa-se não somente o eventual recolhimento efetuado pelo contribuinte, mas
sim toda a atividade de reconhecimento, registro, escrituração e apuração do montante
eventualmente tributável. Vale dizer, é reconhecido todo o procedimento realizado;
h) conforme já comentado, o objeto da homologação e da decadência não é
simplesmente um pagamento de um crédito tributário, mas toda a atividade
desenvolvida pelo contribuinte para cálculo do resultado, que gerará – ou não – tributo a
pagar;
i) não se trata de afirmar que seria necessário um lançamento de ofício para não se
aceitar um direito de crédito do contribuinte. Mas sim que houve a apuração de prejuízo
fiscal, não revertido pela Administração dentro do prazo decadencial. Não pode ela,
então, desconsiderar esse prejuízo para o fim de negar o crédito do contribuinte. Bem ao
inverso, ela deve partir do prejuízo fiscal, aceito por ela em razão da homologação
tácita;
j) mesmo que se admita que a Administração teria demonstrado que haveria IRPJ a
pagar referente aos trimestres do ano de 1999, o que se admite apenas a título de
argumentação, ainda assim não poderia ser aceita a motivação exposta na decisão
recorrida para indeferir a compensação. Isso porque não houve lançamento de ofício
alterando a declaração inicial feita pela Recorrente e impondo a exigência do suposto
IRPJ a recolher, único modo por meio do qual poderia contestar o prejuízo apurado,
conforme prescreve o art. 142 do CTN;
k) com a homologação tácita do lançamento do IRPJ do ano de 1999 indicando a
apuração de prejuízo fiscal e a existência efetiva das retenções de IRRF, deve ser
reconhecido o direito à restituição/compensação dos valores pleiteados, sob pena de
violação às normas decadenciais que têm por finalidade garantir certeza e definitividade
às relações jurídicas.

Intimado, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
993 e seguintes, alegando, em suma:
a) a recorrente pleiteou a compensação de saldo negativo de 1999. Porém, é
incontroverso que tal montante originou-se de valores cujas origens exigiam a
verificação de resultados e de cálculos de períodos anteriores;
b) no mister de aferição da existência de um pagamento indevido, deve o Fisco,
necessariamente, analisar todos os elementos de quantificação do tributo, de modo a
poder confrontar o valor recolhido pela contribuinte com aquele efetivamente devido;
c) ocorre que a circunstância de o Fisco não dispor mais de prazo para constituir
eventual crédito tributário não afasta o fato absolutamente verdadeiro de que o
contribuinte apresentou pedido de compensação por meio da qual pretende utilizar
crédito oriundo de alegado saldo negativo de IRPJ. Então, considerando que deseja
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.001077/00-06

obter compensação de tais valores, deve se submeter à devida conferência, até a
competência oportuna;
d) uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado o prazo
decadencial, constituir crédito tributário, lançando diferença de tributo recolhido a
menor em consequência de compensação ilegal de prejuízos fiscais;
e) outra coisa completamente diferente é dizer que, na aferição do montante do indébito,
o Fisco, no prazo que tem para homologar o pedido de compensação, não pode apurar a
liquidez e certeza do crédito apontado pelo contribuinte;
f) a Fazenda Nacional entende que, no prazo de que dispõe para homologar, o Fisco tem
ampla liberdade para aferir o correto valor do indébito, ainda que não possa, diante da
constatação de recolhimentos a menor, constituir crédito tributário se ultrapassado o
prazo de lançamento;
g) pensar diferentemente significaria impedir a fiscalização de verificar efeitos
tributários não alcançados pela decadência, ou, em outras palavras, projetar o decurso
do prazo decadencial para além de suas características, transformando-o em uma
certidão de veracidade tributária;
h) o saldo negativo, enquanto crédito apontado em sede de compensação pelo
interessado, não se submete ao prazo decadencial para o lançamento, previsto nos art.
150, § 4o e art. 173 do CTN;
i) a autoridade fiscal pode emitir juízo de valor em relação ao saldo negativo indicado
como crédito a ser compensado, sem qualquer óbice pela decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
A recorrente pleiteia a reforma acórdão recorrido suscitando duas divergências
jurisprudenciais, quais sejam: a desconsideração do laudo pericial de auditoria independente
e a homologação tácita do lançamento do IRPJ.
Contudo, no despacho de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso apenas
quanto à homologação tácita do lançamento do IRPJ.
A questão posta em debate deste Colegiado, em suma, refere-se à possibilidade de
análise do direito creditório do contribuinte apresentado para fins de compensação com débitos
tributários, diante do lapso decadencial.
Insta aferir se é necessário observar o prazo decadencial disposto no art. 150, § 4o
do CTN, ou não, para revisar o saldo do referido direito creditório, em razão de não se tratar de
lançamento de ofício, mas de pedido de compensação em que é necessário sempre se fazer a
aferição da certeza e liquidez do crédito.
Acerca do tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
Versa o presente feito sobre compensação de saldos negativos de IRPJ dos 2o ao 4o
trimestres do ano-calendário de 1999. O julgamento do recurso voluntário havia sido
convertido em diligência, proposta por este relator.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.001077/00-06

De início, reitero neste voto as razões pelas quais afastei, na Resolução no 110300.004,
a alegação de decadência com aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para o exame das
receitas que deram causa à incidência de IRRF que compõe os saldos negativos
postulados.
Conforme o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, o prazo decadencial para a homologação
da compensação é de cinco anos, mas contados da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que esse prazo decadencial colide ou pode colidir com a tese da recorrente, pois
a atividade fazendária, no âmbito da verificação da certeza e liquidez do saldo negativo
de IRPJ, pode-se desenvolver ate cinco anos contados da data da entrega da declaração
de compensação.
Mas, esse prazo decadencial esbarra no prazo do art. 150, § 4o, do CTN, segundo o
qual o prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador?
As regras do razoável e do possível não podem ser divorciadas, a meu ver, na
interpretação do próprio art. 150, § 4o, do CTN. Estamos aqui tratando de um direito
do contribuinte o de restituir ou compensar o saldo negativo de IRPJ.
Suponha-se que o contribuinte, no legitimo exercício desse direito, ele venha a fazer a
declaração de compensação de, por ex., saldo negativo de IRPJ no penúltimo dia para a
consumação do prazo decadencial do art. 150, § 4°, do CTN. A autoridade fazendária
não disporia de mais de um dia para homologar ou não a compensação declarada? Isso
concorreria ao absurdo. Por outro lado, o contribuinte tem o direito de apresentar sua
declaração de compensação até que se atinja aquele termo final, pois é o mesmo termo
final a que se refere o art. 168, I, do CTN.
Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro daquele prazo
decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato gerador), e isso não pode ser
obstado, é imperativo lógico e do razoável e do possível que o termo final para o fisco
homologar ou não a compensação não seja o mesmo segundo aquele prazo (cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador). E por isso que o art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 impõe como prazo decadencial para a homologação ou não da compensação
declarada pelo contribuinte o prazo de cinco anos contado da data da entrega da
declaração de compensação.
Nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96
esbarrar no art. 150, § 4o, do CTN. E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em
dissídio, não entrevejo a consumação da decadência para a atividade fazendária de
infirmar o montante do prejuízo fiscal, no qual se apoia a certeza e liquidez do saldo
negativo de IRPJ, no restrito âmbito de deferir ou não a compensação do referido saldo
negativo. Isso, desde que no prazo do art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, cinco anos
contados da data da apresentação da declaração de compensação, como ocorre no caso
em comentário.
Mais precisamente: não diviso a concreção da decadência para a atividade fazendária de
se questionar o reconhecimento tributário das receitas financeiras que deram causa
incidência do IRRF, cujo valor representa o saldo negativo de IRPJ apurado pela
recorrente (exatamente por ela ter declarado a apuração de prejuízo fiscal).
Mas, reitere-se: não atino com a consumação da decadência para a autoridade
administrativa infirmar o prejuízo fiscal, ou melhor e mais precisamente, para
questionar o reconhecimento tributário das receitas financeiras que deram causa ao
IRRF, no âmbito restrito da homologação ou não do saldo negativo de IRPJ da
recorrente não para outros fins.
Isso tudo, pelas razões já deduzidas, quanto à compatibilidade do prazo prescrito pelo
art. 74, § 5o, do CTN com o art. 150, § 4°, do CTN. No caso de saldo negativo de
IRPJ, esse também é o prazo decadencial do contribuinte para a compensação, pois é
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.001077/00-06

nesse momento é que se tem por "extinto" o crédito tributário, ao teor do art. 168, I, do
CTN.
O caso ganha similitude com a hipótese em que o contribuinte apresenta uma
retificadora de DIPJ, para aumentar por ex., o valor das despesas dedutíveis, e
consequentemente reduzir o IRPJ devido ou aumentar o prejuízo fiscal, faltando um dia
para a consumação do prazo do art. 150, § 4o, do CTN.
Nesta hipótese, o direito do fisco de lançar (no sentido amplo já descrito), por via da
revisão da retificadora da DIPJ, se consumaria no dia seguinte? Não sinalizo dessa
forma, e isso conduziria ao mesmo absurdo já comentado. Mas, certo é que a não
consumação da decadência para o Fisco ficaria restrita ao que foi retificado na DIPJ (no
exemplo, o aumento do valor das despesas dedutíveis).
Pelas razões expendidas, não vejo razão na tese da recorrente de que o procedimento
adotado pela autoridade fazendária já estaria fulminado pela decadência.
O meu entendimento converge com o que foi esposado no acórdão recorrido.
No mesmo sentido, no acórdão n.o 9101003.994 da 1a CSRF assim dispôs:
Trata-se de dizer se a administração tributária, ao verificar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, encontra-se submetida ao prazo decadencial de
cinco anos previsto no § 4o, art. 150 do CTN, aplicável aos lançamentos por
homologação.
Ocorre que o processo de reconhecimento de direito creditório é diferente daquele
previsto para a constituição do crédito tributário.
O direito creditório só é reconhecido se revestido dos atributos de liquidez e certeza,
conforme o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Por isso, compete à autoridade tributária apurar a origem do crédito tributário, sendo
que, neste caso, o ônus da prova é do contribuinte.
Por outro lado, o Fisco tem um prazo determinado para promover a devida análise e a
homologação do direito creditório, sob pena de se homologar tacitamente o pedido do
sujeito passivo.
Assim, a contagem do prazo decadencial para que o Fisco possa promover a análise do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte inicia-se a partir da data de entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003 (O prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação).
A devida investigação da origem do crédito, que, no caso concreto, teve origem em
saldos negativos de anos anteriores, resultou em uma nova apuração do tributo referente
ao ano-calendário.
Trata-se de análise em que não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à
verificação da liquidez e certeza do crédito tributário. É situação distinta daquela em
que a investigação da autoridade autuante é no sentido de se verificar a apuração
efetuada pelo sujeito passivo para a constituição do crédito tributário e, caso seja
detectado tributo a pagar, efetua-se o lançamento de ofício.
(...).
Assim, uma situação é se falar em lançamento de ofício, para a constituição do crédito
tributário, caso em que se aplica a contagem do prazo decadencial.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.001077/00-06

Outra completamente diferente é a análise do direito creditório, cuja liquidez e certeza
devem ser verificadas, razão pela qual, em se tratando de apuração de prejuízos fiscais,
é dever do Fisco apreciar a sua formação desde a origem, tendo, no caso concreto, agido
de maneira correta.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital